Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. JULGAMENTO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. NORMAS VIGENTES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DIREITO VIOLADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que, reconhecendo a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento liminarmente improcedente sem citação do réu; e (ii) vigência do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria no 426/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 82125629).
5. Nos termos do art. 332 do CPC, embora seja possível o julgamento liminar de improcedência nas causas que dispensem instrução probatória, independentemente da citação da parte ré, a análise de eventual inconstitucionalidade normativa exige a prévia abertura de contraditório. A decisão não pode se fundamentar em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação às partes, conforme dispõe o art. 10 do CPC, sob pena de violação ao contraditório e configuração de decisão-surpresa.
6. Por outro lado, a saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A controvérsia, portanto, não se limita à eventual inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria SES/DF no 426/2024, porquanto envolve a própria garantia constitucional de acesso à saúde.
7. O Decreto Distrital no 46.024/2024 criou o serviço público complementar denominado “DF Acessível – TCB Hemodiálise”, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica em tratamento de terapia renal substitutiva. A Portaria SES/DF no 426/2024 regulamentou o programa, estabelecendo, em seu item 2 do anexo, que a finalidade precípua é “atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise”.
8. O Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria no 426/2024 são normas vigentes e não foram declaradas inconstitucionais, cabendo ao Distrito Federal a definição da forma de cumprimento da obrigação, mediante a inclusão da autora no programa DF-Acessível – TCB Hemodiálise, a disponibilização de viatura ou o custeio de transporte particular (Acórdão no 2065486, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2025).
9. Por conseguinte, além de não vislumbrado fundamento para a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria no 426/2024, a improcedência liminar do pedido, independente de prévia instauração do contraditório, viola o disposto no art. 332 do CPC. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem, de forma a assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular formação e instrução do processo.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 46.024/2024; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2065486, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2025.